Tribunal: STF
Processo: RHC 153628
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PENAS – UNIFICAÇÃO – BENEFÍCIOS – DATA-BASE. Não implica inobservância à ordem jurídica decisão no sentido de considerar-se, como termo inicial de benefícios, a data do trânsito em julgado da última condenação, verificada a unificação de penas.